Tribunal: TJSP
Processo: 9115544-68.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
VOTO No 35855

APELAÇÃO. Acordo. Homologação pelo Relator. Inteligência do art. 932, inc. I, do NCPC. Processo extinto, com resolução do mérito. Exegese do art. 487, III, b, do NCPC. Desistência do recurso. Inteligência do art. 998 do NCPC. Decisão monocrática.

Recurso não conhecido.